Tribunal: TJDFT
Processo: 0701212-77.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701212-77.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALBERTO MEDEIROS FERREIRA JUNIOR DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0746156-53.2021.8.07.0016), de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela postulada por ALBERTO MEDEIROS FERREIRA JUNIOR, proferida nos seguintes termos: Recebo a Inicial. Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, o autor deverá juntar seus comprovantes de rendimentos atualizados. Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de liminar proposta por ALBERTO MEDEIROS FERREIRA JÚNIOR em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a suspensão dos efeitos do ato administrativo que considerou inapto o requerente na Comissão de Heteroidentificação para cotas e a determinação de que o réu contrate imediatamente o autor para cargo de Enfermeiro. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso dos autos, estão presentes os pressupostos para o deferimento da medida liminar requerida. Conforme se extrai da documentação acostada aos autos, o requerente foi aprovado no concurso público para o provimento do cargo de Enfermeiro e se autodeclarou negro e/ou pardo (vide convocação ao ID 101454086). Ainda, restou demonstrado que a Comissão de Heteroidentificação não aceitou a autodeclaração apresentada pelo autor (ID 101454092). O edital do concurso assim estabeleceu acerca das vagas reservadas aos candidatos negros ou pardos (ID 101454081, fl. 03): Das vagas destinadas aos cargos, serão providas na forma da Lei Federal no 12.990, de 9 de junho de 2014, e da Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão de Pessoas no Ministério da Economia, e da Lei Distrital no 6.321, de 10 de julho de 2019, no que couber. Durante o preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, o (a) candidato(a), que pretenda fazer uso das prerrogativas que lhes são conferidas pela legislação, deverá marcar a opção de que deseja concorrer às vagas reservadas aos(as) candidatos(as) negros(as) ou pardos(as), conforme o caso. É de exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) a opção e o preenchimento no Formulário Eletrônico de Inscrição da AUTODECLARAÇÃO para concorrer às vagas reservadas aos(as) candidatos(as) negros(as) ou pardos(as), conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este processo seletivo público. O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. [sublinhei] Dessa forma, os critérios para serem preenchidas as vagas destinadas aos candidatos negros ou pardos devem observar o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE. O IBGE publicou o estudo “Características étnico-raciais da população: classificações e identidade”, organizado por José Luis Petruccelli e Ana Lucia Saboia (disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv63405.pdf), no qual apresenta sua classificação de cor ou raça revisitada: Compreende-se, assim, a raça como uma categoria socialmente construída ao longo da história, a partir de um ou mais signos ou traços culturalmente destacados entre as características dos indivíduos: uma representação simbólica de identidades produzidas desde referentes físicos e culturais. Na utilização desta categoria de análise, não se trata do grupo social cujo fundamento seria biológico, mas de grupo social reconhecido por marcas inscritas no corpo dos indivíduos (cor da pele, tipo de cabelo, estatura, forma do crânio etc.) (GARCIA, 2006). [...] As categorias abrangentes e de fronteiras fluidas da classificação permitem lidar com essa imprecisão: embora não se possa, a partir dos resultados de seu emprego, saber exatamente qual é o fenótipo nacional ideal do pardo, ou do preto, ou do branco, sabe-se que identificou pessoas que se enquadram nessas categorias em seus contextos relacionais locais. [...] Mas deve considerar, em particular, se a classificação deve atender preponderantemente ao objetivo de estudar os efeitos da discriminação racial ou da identidade racial. Isso fica mais claro no caso da categoria morena. Ao contrário da negra, se a categoria morena fosse incluída na classificação, a linha entre brancos e não brancos – essencialmente pretos e pardos – se deslocaria, pois é uma categoria composta de brancos, pardos e mesmo pretos. Morena é tanto uma categoria de negação da negritude quanto a que caracteriza o indivíduo branco bronzeado; há morenos que jamais serão objeto de discriminação racial e aqueles que provavelmente serão. Quando o indivíduo que se identifica moreno se vê obrigado a decidir se é branco ou pardo na classificação do IBGE, provavelmente o faz segundo a nossa cultura racial e leva em consideração suas marcas e outros aspectos – sua situação socioeconômica, por exemplo – classificando-se na categoria discriminada, ou não, depois de um julgamento subjetivo de sua proximidade com o polo branco da escala de cor. Incluir a categoria morena na classificação tornaria, portanto, mais imprecisos os estudos sobre os efeitos da discriminação racial. Politicamente, reduziria o tamanho da parcela da população que o Movimento Negro reivindica representar, e também teria impactos sobre a definição de beneficiários de políticas públicas. [negritei] Dessa forma, os conceitos de raça são adotados de forma fluida e levam em consideração não apenas a cor da pele, como também outros aspectos da constituição física e social do indivíduo e sua percepção subjetiva de proximidade com os polos branco ou negro na escala de cor. Na fotografia juntada aos autos (ID 101454082), verifica-se, ao menos em análise perfunctória, que o autor possui pele morena, nariz largo, cor dos olhos escura e sobrancelhas compatíveis com etnia miscigenada. Não há como saber qual o fenótipo ideal de pardo, como ressaltado no estudo do IBGE. A percepção de pertencimento a uma das categorias do IBGE é de cada um, conforme suas marcas físicas, sociais e aspectos de sua situação socioeconômica. Assim, a probabilidade do direito do autor se extrai do fato de que, ao menos em sede de conhecimento sumário, o requerente pertence à categoria parda da classificação do IBGE, pois apresenta características físicas miscigenadas e declarou sua percepção subjetiva no sentido de maior distanciamento da cor branca em relação à negra. Anoto que o parecer da Comissão de Heteroidentificação se limitou a dizer não ter sido possível identificar traços fenotípicos de pessoa negra ou parda no candidato, sem analisar detidamente os traços físicos do requerente. O perigo da demora está configurado pelo andamento do concurso com a nomeação de outros candidatos, em colocação pior do que a do autor para a sua vaga. Não há risco de irreversibilidade da demanda, uma vez que a nomeação e posse se dará de forma precária. Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, o deferimento da antecipação de tutela é de rigor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para suspender os efeitos do ato administrativo que considerou o autor inapto a concorrer para as vagas reservadas a negros e pardos e para determinar ao réu que dê posse ao requerente no cargo de Enfermeiro, na condição sub judice. Cumpra-se sob pena de fixação de multa pecuniária em caso de descumprimento. Postergo a audiência de conciliação para após a Contestação, caso haja interesse das partes na sua realização. Cite-se o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n.12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Na sequência, intime-se a parte autora para réplica. Ao fim, sem novos requerimentos incidentais, venham os autos conclusos para análise acerca da necessidade de suspensão do feito nos termos do art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, em face da noticiada revisão de Tese em Julgamento de Recursos Repetitivos (Tese n. 1.009, STJ). Intimem-se. BRASÍLIA/DF, 26 de agosto de 2021 20:39:53. ANA BEATRIZ BRUSCO Juíza de Direito Substituta A parte agravante sustenta, em síntese: (i) o descabimento da concessão de tutela antecipatória, além da ausência dos requisitos legais à concessão da medida; (ii) a decisão agravada esgota “totalmente” o objeto da ação; (iii) “o Juízo de origem adentrou indevidamente no mérito administrativo, substituindo a avaliação realizada pela banca examinadora pela sua opinião pessoal”, para tanto colaciona alguns julgados a fim de corroborar a tese aventada; (iv) “o autor não participou de concurso público para o citado cargo, mas de seleção temporária. Não é o caso, portanto, de dar posse no cargo de enfermeiro. Quando muito, o autor poderia ser contratado temporariamente”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão, para indeferimento da medida de urgência. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista, e com isso deferir parcialmente a liminar, consistente à concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (CPC, Art. 1019, I). De plano, verifica-se que o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para suspender os efeitos do ato administrativo que considerou o autor inapto a concorrer para as vagas reservadas a negros e pardos e para determinar ao réu que dê posse ao requerente no cargo de Enfermeiro, na condição sub judice, até o julgamento de mérito da demanda, implicaria esgotamento do objeto da ação (medida satisfativa), notadamente porque teria sido determinada a posse do agravado no cargo de enfermeiro. Além disso, a documentação carreada na origem (fotografia do requerente) não permite afastar, em um juízo superficial, a presunção relativa de veracidade e legalidade que gozam os atos administrativos (critérios subjetivos). No caso concreto, somente por meio da cognição exauriente das alegações e documentos de parte a parte, mediante o estabelecimento do contraditório, se poderia concluir pela legalidade (ou não) do procedimento administrativo (etapa heteroidentificação) e dos seus desdobramentos (critérios adotados para verificação da condição de negro/pardo atinentes aos elementos fenótipos, conforme previsão editalícia, inclusive no que concerne ao estabelecimento do contraditório e da ampla defesa do candidato). Nesse quadro fático-processual, entendo que a manutenção do candidato na classificação do certame com a respectiva reserva da vaga até o julgamento do mérito, por ora, seria a medida mais adequada, uma vez que ele já teria sido convocado. Precedentes (mutatis mutandis) do TJDFT: 5a Turma Cível, acórdão 1312549, DJE: 8/2/2021; 7a Turma Cível, acórdão 1232567, DJE 17.3.2020. Defiro, pois, parcialmente o pedido liminar para que seja determinada a reserva de vaga no cargo de enfermeiro em que teria sido aprovado, sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de setembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito